Tribunal: TJDFT
Processo: 0768512-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, III da Lei 9.099/95. Em seu recurso assinala que a parte ré também é demandada em outros processos perante o TJDFT, além de também possuir domicílio no Distrito Federal, mencionando um endereço em Sobradinho/DF. Defende que, em conformidade com o artigo 4o da Lei 9.099/95, a competência pode ser o domicílio da parte ré (alegando que a parte ré possui domicílio no Distrito Federal); do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (defendendo que, no caso concreto, seria no Distrito Federal); ou no domicílio da parte autora (que também é no Distrito Federal).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
III. Na sua inicial a parte autora pleiteia que a parte ré seja condenada a efetuar a transferência do veículo para o seu nome junto ao Detran; ao pagamento de débitos de multas perante o Detran/DF e IPVA perante a Secretária de Fazenda do Distrito Federal; e ao pagamento de danos morais. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito face a incompetência territorial, uma vez que foi indicado endereço da parte ré na cidade de Anápolis/GO.
IV. Não obstante a menção na sentença ao Enunciado 89 do Fonaje, destaca-se que não existe regra a definir a competência territorial como absoluta. A demanda decorre de suposta transferência de veículo entre particulares, sendo que não há que se declinar da competência territorial de ofício, que possui natureza relativa, sem que fique demonstrado prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte ré, sequer citada na demanda.
V. Ainda, há pedido de obrigação de fazer perante o Detran/DF e Secretária de Fazenda do Distrito Federal (pagamento de multas e IPVA), bem como pedido para condenação por danos morais. Assim, nos termos do artigo 4o, II e III da Lei 9.099/95 é permitido ao autor propor a ação no local onde a obrigação deve ser satisfeita (inciso II) e também no seu domicílio para as ações de reparação de dano de qualquer natureza (inciso III).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.